Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730434-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MR COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, ROBSON FERREIRA FORMIGA, MARCIA VALERIA MENEZES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DE BRASILA S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença (Proc. no 0703625-35.2019.8.07.0011), que tem como executados MR COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME, ROBSON FERREIRA FORMIGA, MARCIA VALERIA MENEZES RIBEIRO. A decisão agravada indeferiu a realização de nova pesquisa de bens (ID 134453409): “Requer a parte exequente a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo. Todavia, o credor não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou e realizou a consulta de bens em todos os sistemas que lhe estão disponíveis. Ademais, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 ? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão 1286224, 07061404220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a realização de nova pesquisa de bens. Promova a parte exequente as pesquisas que lhe incumbem, comprovando nos autos sua realização em 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III do CPC". Em seu recurso, o agravante afirma que a última pesquisa RENAJUD foi realizada em abril de 2020 (ID 62041172). Esclarece que, não há que se falar impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido o efeito ativo, a fim de que sejam substituídas as decisões negativas proferidas por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados. E, no mérito, que seja mantida a decisão liminar. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 39217088). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravante contra os agravados, objetivando a execução do título executivo judicial constituído na ação de cobrança no 2015.11.1.003774-8 (ID 52591505). A última pesquisa ao RENAJUD ocorreu em 20 abril de 2020 (ID 62041174). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao RENAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento desta Corte, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao RENAJUD ocorreu a mais de 2 anos. Defiro o pedido de liminar para determinar a realização de nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 14:28:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador